Tribunal: STF
Processo: RE 1570842
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Carlos Ernesto Clavell Freites interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI N°11.343/06, ART.33) - RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO REJEIÇÃO - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - NÃO COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE - REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (CP,ART.59) - INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO ART.33, § 40, DA LEI N°11.343/06 - DESCABIMENTO - QUANTIDADE DE DROGAS - ABRANDAMENTO DO REGIME - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - ISENÇÃO DE CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O delito de tráfico de drogas, por ser de natureza permanente, cuja consumação se protrai ao longo do tempo, prescinde da existência de mandado judicial para autorizar a entrada de milicianos no local em que, supostamente, existem drogas destinadas à traficância, haja vista que basta a existência de indícios de que as drogas estejam em poder do acusado para caracterizar situação de flagrância, a qual legitima o acesso dos agentes públicos, independentemente de autorização. 2. A mera alegação de coação moral, sem a demonstração cabal da existência de ameaça grave e de perigo atual inevitável, tampouco de que o acusado vivia situação de insegurança ou, ainda, de que não havia outro meio para cessar o perigo ou de que não seria exigível conduta diversa são insuficientes para lastrear a pretensão absolutória. 3. Na análise das circunstâncias judiciais, não se admite fórmulas genéricas, nem conclusões feitas sem embasamento em fatos provados, razão pela qual, em se verificando que o magistrado valorou equivocadamente circunstâncias tidas como favoráveis ao acusado, há que se proceder a redução da pena-base. Ademais, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do ARE 666.3341AM, sob o regime da repercussão geral, o critério natureza e quantidade de droga apenas deve ser considerado em uma das fases da dosimetria, sob pena de bis in idem, ficando a critério do julgador qual o momento adequado para utilizá-lo. Na hipótese, tal fundamento deve ficar restrito apenas à terceira fase com vistas a justificar a negativa de incidência da minorante inserta no §4 0 do art. 33 da Lei n° 11.343106. 4. A incidência da minorante inserta no §4 0 do art.33 da Lei n° 11.343106 depende do preenchimento cumulativo.de quatro requisitos, quais sejam, ser o agente primário e possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e igualmente não integrar organização criminosa, sem se afastar do disposto no artigo 42 da Lei 11.34312006. Na espécie, os elementos concretos dos autos, em especial a quantidade de droga apreendida (1.944,70g de cocaína), além da balança de precisão, demonstram o envolvimento do acusado com atividades ilícitas, fato que obsta a aplicação da referida benesse por evidenciar a dedicação a atividades criminosas. S. A fixação do regime prisional deve seguir as determinações dos artigos 33 e 44, ambos do Código Penal, observando-se, ainda, o disposto no art. 42 da Lei Antidrogas e, in casu, afigura-se recomendável a manutenção do regime inicial de cumprimento da pena fechado em face da gravidade concreta do delito, levando-se em conta, sobretudo, a quantidade de droga apreendida. 6.Nos termos do no artigo 804 do Código de Processo Penal, o pedido de isenção do pagamento deve ser promovido no Juízo da Execução, momento adequado para a aferição da alegada miserabilidade jurídica. VVP: ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO - VIOLAÇÃO DE DOMICILIO - AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR REJEITADA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - POSSIBILIDADE - APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4 0 DA LEI N° 11.343106 - INVIABILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - JUÍZO DA EXECUÇÃO. A simples existência de indícios da ocorrência de crime permanente que caracterizaria a situação de flagrância, isoladamente e desacompanhada de mandado judicial de busca e apreensão, não legitima o acesso dos agentes públicos ao domicílio. Nos crimes de natureza permanente, enquanto perdura a fase de consumação, há situação de flagrância, sendo prescindível a apresentação de mandado de busca e apreensão, desde que haja fundadas razões para tanto, ainda que justificadas a posteriori. (Precedente STF. RE 603.6161TO, Tribunal Pleno, ReI. Mm. Gilmar Mendes, DJe de 1010512016). Para a fixação da pena quanto ao delito de tráfico de drogas o julgador deve observar as balizas do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n°11.343/06, podendo exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria em razão da elevada quantidade e natureza do entorpecente apreendido. Não há a ocorrência do bis in idem, se fundamentação para o afastamento da redutora do art. 33, §4 0, da Lei n° 11.343106 envolve a apreensão de grande quantidade de drogas, considerada na fixação da pena-base, e outros elementos apontam a dedicação do paciente em atividades criminosas. Em observância à declaração de inconstitucionalidade formal do ad. 10, inciso II, da Lei Estadual n° 14.93912003 pelo Orgão Especial deste Tribunal, não é possível a isenção das custas processuais. Eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal. ”(e-doc. 17)



    Sustenta o recorrente, em síntese, violação do princípio da individualização da pena, bem como das Súmulas 718 e 719 desta Corte, afirmando que o regime fechado foi estabelecido à míngua de fundamentação idônea. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente